Tribunal: TJBA
Processo: 0144157-39.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144157-39.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRAIA DO ENCANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES

APELADO: FERNANDO BARROS SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO FORMADA PARA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM ÁREA LITORÂNEA. PARALISAÇÃO DO PROJETO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. SUSPENSÃO DO LICENCIAMENTO PELO INEMA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA SÓCIA PROPRIETÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA PELA INVIABILIZAÇÃO DO OBJETO SOCIAL. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DOS APORTES PELAS DEMAIS SÓCIAS INVESTIDORAS. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS). AFFECTIO SOCIETATIS NÃO CONFIGURADA COMO CAUSA AUTÔNOMA DE DISSOLUÇÃO QUANDO OBRIGAÇÃO INERENTE À PARTE REQUERENTE RESTA DESCUMPRIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONFIRMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PRAIA DO ENCANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente pedido de dissolução parcial da sociedade "PRAIA DO ENCANTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.", sociedade de propósito específico constituída com o objetivo de desenvolver empreendimento imobiliário em terreno situado no Município de Cairu/BA, de propriedade exclusiva da Apelante.

A ação foi ajuizada sob a alegação de descumprimento contratual pelas rés, na condição de sócias financiadoras, que teriam cessado o custeio do projeto, impedindo sua continuidade, especialmente diante da inadimplência quanto a parcelas devidas à SPU e à consultoria ambiental FAAT.

A sentença de mérito concluiu que a responsabilidade pela paralisação do empreendimento recaiu sobre a própria Autora, por não comprovar a averbação da reserva legal do imóvel, requisito indispensável à regularização ambiental e à obtenção da licença perante o INEMA. Reconheceu-se, assim, a culpa exclusiva da Apelante, julgando-se improcedente a pretensão de dissolução societária, com a consequente condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 5.000,00.

No recurso de apelação, a Autora reiterou os fundamentos da inicial, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento da dissolução da sociedade por quebra da affectio societatis e inexequibilidade do objeto social. Preliminarmente, requereu os benefícios da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o recurso de apelação está deserto, ante o não recolhimento do preparo no momento da interposição;
(ii) saber se a ausência de averbação da reserva legal configura inadimplemento contratual relevante e suficiente para justificar a suspensão dos aportes pelas sócias investidoras;
(iii) saber se a quebra da affectio societatis, provocada pela conduta da própria autora, é fundamento autônomo para a dissolução da sociedade;
(iv) saber se houve erro no julgamento ao reconhecer a culpa da Apelante pela paralisação do empreendimento, à luz do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de deserção rejeitada.
A Apelante postulou assistência judiciária gratuita. Indeferido o pedido, foi oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que foi realizado tempestivamente. Assim, não há falar em deserção do recurso.

Regularização fundiária como condição precedente.
A averbação da reserva legal é obrigação legal imposta ao proprietário do imóvel, com natureza propter rem. A ausência de demonstração de cumprimento dessa obrigação inviabilizou o processo de licenciamento ambiental e, por consequência, a continuidade do empreendimento.

Exceção do contrato não cumprido.
Com base no art. 476 do CC, é legítima a suspensão das obrigações contratuais por parte das sócias financiadoras quando a outra parte, responsável por condição prévia essencial, revela-se inadimplente. O comportamento das Apeladas foi amparado pela exceptio non adimpleti contractus, não havendo mora ou ilícito na suspensão dos aportes.

Quebra da affectio societatis e inadimplemento culposo.
A jurisprudência majoritária entende que a dissolução da sociedade com fundamento na quebra da affectio societatis não pode ser invocada pela parte que deu causa ao colapso do vínculo societário. A Autora, ao deixar de regularizar o imóvel, criou obstáculo insuperável ao cumprimento do objeto social.

Inexistência de prova de inadimplemento das rés.
Os documentos acostados aos autos evidenciam o cumprimento inicial das obrigações pelas sócias financiadoras, com pagamentos à SPU e à consultoria ambiental. A Apelante, por outro lado, não logrou demonstrar ter satisfeito sua obrigação legal e contratual de viabilizar a regularização fundiária.

Contradição nos autos.
A Apelante alegou ora ter cumprido a obrigação de averbação "há muito tempo", ora não dispor de certidão atualizada. Essa incongruência prejudica a credibilidade da tese autoral e reforça o fundamento da sentença de improcedência.

Honorários recursais.
Considerando o trabalho adicional em grau recursal e o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento, pela sócia proprietária, da obrigação legal de averbação da reserva legal no imóvel constitui inadimplemento essencial que justifica, nos termos do art. 476 do CC, a suspensão dos aportes financeiros por parte das sócias financiadoras.”
“2. A exceção do contrato não cumprido aplica-se às relações entre sócios quando a prestação da parte inadimplente constitui condição lógica e jurídica para a execução do objeto social.”
“3. A quebra da affectio societatis não autoriza, por si só, a dissolução parcial da sociedade quando decorrente de inadimplemento imputável à parte requerente.”
“4. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral impõe a improcedência do pedido de dissolução da sociedade, ainda que demonstrada a paralisação do empreendimento.”
“5. O recolhimento do preparo em dobro, após indeferimento do pedido de gratuidade, afasta a deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0144157-39.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante
PRAIA DO ENCANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e como Apelados
FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04